Tribunal: TJBA
Processo: 8002451-76.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002451-76.2024.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
AGNELO BATISTA MACHADO NETO

APELADO: KIMPROLIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISC
AL. TAXA

DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF).
SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTS. 330, INC. III E 485, INC. VI DO CPC. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. BAIXO VALOR NÃO VERIFICADO NO CASO EM TELA. PARÂMETRO FIXADO PELO STJ NO RESP N.º 1168625/MG. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta por Ente Municipal em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual (arts. 330, inc. III e 485, inc. VI do CPC), com base na possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor, nos moldes do Tema 1.184 do STF.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar se o
valor da ação executiva é superior ao valor de alçada
; (ii) verificar se a presente execução é tida como de pequena monta considerando a
competência constitucional do Município de Dias D’Ávila em matéria de arrecadação tributária; (iii) analisar presença do requisito temporal que respalde a ausência do interesse de agir do ente apelante.

III. Razões de Decidir:

3. Ocorre que, ao considerar uma execução fiscal como de pequeno valor, também faz-se mister observar os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do REsp. n.º
1168625/MG e já adotados por este E. Tribunal em casos análogos.

4. À luz de tal entendimento e da competência constitucional dos entes municipais em matéria de arrecadação tributária, tem-se que não há de se considerar a presente execução como de pequena monta, eis que o Ente Municipal busca a exigibilidade de crédito tributário superior a 50 ORTN, à época da inicial, além de compatível com normas municipais em matéria de arrecadação tributária.

5. Precipitada a aplicação do requisito temporal vez que o feito foi deflagrado de maneira recente.

6. Desse modo, acolhe-se a insurgência recursal.
Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

Tese de julgamento:
1. Reconhecida a competência constitucional do Ente Municipal apelante 2. Verificado valor da execução superior ao valor de alçada. 3. inexistente
requisito temporal que respalde a ausência do interesse de agir.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8002451-76.2024.8.05.0074,
tendo como apelante, o
MUNICÍPIO DIAS D’ÁVILA
, e apelado, o
KIMPROLIMP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23E